Tribunal: TCU
Processo: 011.744/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4107/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso IV, e 237, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedindo-se as orientações constantes do subitem 1.8 deste Acórdão, com ciência deste Acórdão ao representante, e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.744/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.601/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andréia Passamani Barbosa Corteletti (XXX.824.787-XX); Gilson Antonio de Sales Amaro (XXX.596.126-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES de que: 1.8.1.1. a elaboração de Programações Anuais de Saúde (PAS) sem a previsão da alocação dos créditos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS e do Plano Municipal de Saúde afronta o disposto no art. 4o, § 1o, III, da Portaria GM/MS 2.135, de 25/9/2013; 1.8.1.2. a aplicação dos recursos de determinado bloco de financiamento do Fundo Nacional de Saúde em despesas correspondentes às ações e serviços de outro bloco configura ofensa ao art. 6o da Portaria de Consolidação 6 GM/MS, representando desvio de objeto; 1.8.1.3. a ausência de manutenção dos recursos referentes a cada bloco de financiamento do Fundo Nacional de Saúde em contas únicas e específicas para cada bloco afronta o art. 5o da Portaria de Consolidação 6 GM/MS; 1.8.1.4. a falta de acompanhamento da execução orçamentária na saúde afronta o disposto no art. 85 da Lei 4.320/1964, assim como o disposto no arts. 3o, incisos II e III, e 7o da Lei Municipal 2.234/2011, que instituiu o Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES; 1.8.1.5. a ausência de pareceres do Auditor Médico em processos de pagamentos com o objetivo de avaliar as metas pós-fixadas contraria cláusulas de convênios firmados com a Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital Madre Regina Protmann, que preveem este tipo de obrigação por parte da convenente.